Tribunal: TCU
Processo: 015.830/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2561/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada em contratações de Tecnologia da Informação (TI) realizadas pelo então Ministério da Integração Nacional (MI), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da Justiça (MJ) e Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Considerando que, por meio do Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário (peça 234), este Tribunal, dentre outras deliberações, decidiu aplicar multa a diversos responsáveis; Considerando os pedidos de parcelamento de multas apresentados pelos senhores Paulo Rodrigues Mendes (XXX.070.741-XX), peça 285, Jorge Fernandes Nadler (CPF XXX.134.011-XX), peça 295, e Fábio dos Santos Gasparoni (XXX.802.015-XX), peça 451; Considerando o disposto no art. 217 do RI/TCU que, por um lado, viabiliza o pagamento parcelado de importâncias devidas em até 36 parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, e por outro lado, a incidência sobre cada parcela, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 452-453, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) deferir os pedidos de parcelamento das multas aplicadas por meio do item 9.4 do Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário , peça 234, aos Senhores Paulo Rodrigues Mendes (XXX.070.741-XX) e Jorge Fernandes Nadler (XXX.134.011-XX) em seis parcelas mensais, e ao Sr. Fábio dos Santos Gasparoni (XXX.802.015-XX) em dez parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992; b) indeferir, parcialmente, o pedido do Sr. Fábio dos Santos Gasparoni (823.802.015- 87) para que não haja reajuste nas parcelas, por falta de amparo legal; c) alertar aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade de encaminhamento ao TCU dos comprovantes de recolhimento das parcelas, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1. Processo TC- Processo 015.830/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.572/2018-8 (DENÚNCIA); Processo 001.158/2019-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.391/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.670/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.831/2018-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.247/2019-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.597/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.944/2019-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alionesimo Lobo Souza Junior (XXX.958.701-XX); Edson Carlos Moreira Soares (XXX.827.441-XX); Edson Marques (XXX.514.431-XX); Fabio dos Santos Gasparoni (XXX.802.015-XX); Francisco Paulo Soares Lopes (XXX.353.011-XX); Geraldo Antonio de Oliveira (XXX.507.676-XX); Henrique Nixon Souza da Silva (XXX.457.661-XX); Ilton Jose Fernandes Filho (XXX.866.161-XX); Jorge Fernandes Nadler (XXX.134.011-XX); Jose Ferreira de Sousa Junior (XXX.685.801-XX); Leonardo Cezar Cavalieri dos Santos (XXX.421.077-XX); Marcelo Campos Brito (XXX.507.051-XX); Ornon de Vasconcelos Mota Júnior (XXX.297.711-XX); Paulo Rodrigues Mendes (XXX.070.741-XX); Raquel Marra Molina de Aguiar (XXX.163.521-XX); Reynaldo Aben Athar de Sousa (XXX.310.091-XX); Rodrigo Sergio Dias (XXX.510.368-XX); Rsx Informática Ltda. (02.873.779/0001-85); Sergio Luiz de Castro (XXX.374.991-XX). 1.3. Interessados: Inovagestão - S&n Serviços de Rh e Tecnologia da Informação Ltda. (14.688.084/0001-02); Julio Cezar da Silva (XXX.703.981-XX); Rsx Informática Ltda. (02.873.779/0001-85); Teletronic Comercio de Equipamentos de Segurança e de Informática Ltda. (00.717.438/0001-95). 1.4. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Nacional de Saúde; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério da Justiça (extinta). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.8. Representação legal: Serley Batista Alvaro, representando Inovagestão - S&n Serviços de Rh e Tecnologia da Informação Ltda.; Daniela da Conceicao (58.554/OAB-DF), representando Ornon de Vasconcelos Mota Júnior; Rafael Ayoroa Ramos, Marcelo Goncalves da Cruz e outros, representando Fundação Nacional de Saúde; Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF), Samara Silva Pinto (49.439/OAB-DF) e outros, representando Jose Ferreira de Sousa Junior; Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Fabio dos Santos Gasparoni; Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52.393/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45.084/OAB-DF) e outros, representando Leonardo Cezar Cavalieri dos Santos; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Henrique Nixon Souza da Silva; Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Reynaldo Aben Athar de Sousa; Daniela da Conceicao (58.554/OAB-DF), representando Ilton Jose Fernandes Filho; Julio Cezar da Silva, representando Teletronic Comercio de Equipamentos de Segurança e de Informática Ltda; Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Marcelo Campos Brito; Caroline da Fonseca Langie Dias (58.552/OAB-DF), Rodrigo Dalmeida Couto Pessoa e outros, representando Rsx Informática Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. encaminhar os autos à Serur, para exame dos expedientes recursais interpostos pelos Srs. Alionésimo Lobo Souza Júnior, Henrique Nixon Souza da Silva e Marcelo Campos Brito.